Tribunal: TJES
Processo: 5003061-61.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003061-61.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA PIRES BRAVO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003061-61.2024.8.08.0026

Origem
: Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: VANESSA PIRES BRAVO e DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RECORRIDO
: VANESSA PIRES BRAVO e DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL. QUEBRA-MOLA DEFORMADO E SEM SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À AUTORA.

I - CASO EM EXAME

1. Afirma a parte autora que, no dia 23/02/2023, trafegava pela Rodovia ES-490 com sua motocicleta quando raspou o veículo em uma sobressaliência do quebra-mola provocando sua queda, causando-lhe lesões corporais e avarias em sua motocicleta. Pugna, nestes termos, seja a parte ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos materiais em R$ 8.034,39 (oito mil, trinta e quatro reais e trinta e nove centavos), e morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais à autora. Inconformada, ambas as partes interpuseram recurso inominado. A autora/recorrente pretende a condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais na ordem pretendida, de sua vez, o réu/recorrente devolve a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e, no mérito, defende a inexistência de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade da parte ré e se houve omissão na conservação da via; (ii) verificar se os documentos apresentados pela parte autora são suficientes para comprovar os danos materiais e morais; se sim, (iii) avaliar a adequação dos valores arbitrados na sentença.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Da preliminar. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, renovada nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da Lei 9.099/95.

5. Do mérito. A omissão da parte ré na manutenção da via está configurada, diante da evidente deformidade apontada no quebra-mola (id. 14981003), bem como da ausência de sinalização adequada, circunstâncias determinantes pela queda da motocicleta, resultando em danos materiais e lesões corporais, em evidente falha na prestação do serviço público. Conforme destacado pelo Juízo de origem
, “ [...] a queda sofrida pela requerente decorreu da nítida ausência de reparos na rodovia, elemento que demonstra a omissão na manutenção adequada, em desatenção ao seu dever de garantir a segurança a todos os cidadãos, especialmente àqueles que transitam pela pista. Tal negligência justifica a responsabilização civil objetiva do ente público, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, dada a falha no dever de prestar um serviço adequado, seguro e eficiente. Portanto, cabível a reparação pelos danos experimentados pela requerente, inexistindo qualquer excludente de responsabilidade no caso dos autos..”.

6.

No tocante aos danos materiais, divirjo-me parcialmente da r. sentença para reconhecer que a documentação apresentada pela parte autora (fotos, boletim de ocorrência, laudos médicos, notas de orçamentos) se mostra apta a comprovar o nexo causal e os prejuízos materiais suportados pela autora. Vê-se pelas fotografias (id. 14981005) danos à lataria da motocicleta de todos os lados, compatíveis com as avarias descritas nas notas de reparo apresentadas, cujos valores, em média, giram em torno de R8.000,00 (oito mil reais). Assim, não procede a fundamentação de excesso no
quantum
indenizatório, pela qual reconheço a suficiência probatória quanto aos prejuízos materiais experimentados. Neste caso, adota-se o orçamento de menor valor, na quantia de R$ 8.034,39 (oito mil, trinta e quatro reais e trinta e nove centavos) (id. 14981008). Por sua vez, os danos se estendem à esfera material, alcançando a dignidade da autora que, além de todo o transtorno gerado em decorrência do acidente, sofreu lesões corporais com escoriações múltiplas e sinais de infecção (id. 14981004 e 14981006). Sobre o
quantum
indenizatório, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das peculiaridades do caso. Acerto do ato sentencial.

IV - DISPOSITIVO

7.
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO DER/ES
e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, caso não haja condenação, sobre o valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

8. Outrossim,
CONHEÇO
do recurso interposto por
VANESSA PIRES BRAVO
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para condenar as rés ao pagamento de R$ 8.034,39 (oito mil, trinta e quatro reais e trinta e nove centavos) por danos materiais, corrigidos pela Taxa Selic, conforme art. 3º da EC nº 113/2021. No mais, mantida a sentença por seus fundamentos. Sem custas e sem honorários, ante ao provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)